Tribunal: TJDFT
Processo: 0751459-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751459-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE FELIX DOS SANTOS, DEYSE FELIX DOS SANTOS, BRUNNA DAYANE FELIX DE OLIVEIRA, DAVI FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: SIMONE DE OLIVEIRA MADEIRA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que as partes manifestem-se acerca da preclusão lógica do pedido de gratuidade, em razão de as agravantes terem pagado as custas iniciais (ID 66068510 do processo de origem), bem como acerca da falta de interesse na concessão da benesse, tendo em vista que não há despesas a serem pagas no presente momento e não é possível concluir, na fase em que o processo principal encontra-se, sobre quem recairá a responsabilidade pelas despesas vindouras, mormente os ônus de sucumbência. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator